Tribunal: TJMT
Processo: 1065951-35.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065951-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIEZEL DEVALDO PINTO SILVA - CPF: 963.368.621-00 (RECORRENTE), LUAN FELLIPE PEREIRA SOUTO - CPF: 119.930.174-45 (ADVOGADO), KARLA VITTORIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 035.492.281-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1065951-35.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ELIEZEL DEVLADO PINTO SILVA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CLT. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de adicional de periculosidade no percentual de 30% do salário-base e pagamento de valores retroativos, com fundamento na ausência de previsão legal municipal e na tese fixada no IRDR Tema 08 do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal que exerce função de vigia/vigilante faz jus ao adicional de periculosidade quando inexistente previsão legal específica no âmbito do município de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico dos servidores municipais é estatutário, não sendo aplicáveis, por analogia, normas celetistas relativas a adicionais remuneratórios.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 estabelece sistema remuneratório por subsídio em parcela única e veda expressamente a concessão de adicionais, inclusive o de periculosidade (arts. 43 e 192).

O princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37,
caput
) exige previsão normativa específica para a criação de vantagens pecuniárias no serviço público.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário aumente vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A
ratio decidendi
do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11 do TJMT) reforça a impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas aos servidores estatutários e a necessidade de previsão legal para concessão de vantagens remuneratórias.

A ausência de norma municipal autorizativa impede o reconhecimento do adicional pleiteado, sendo irrelevante, para o deslinde, a suspensão do IRDR citado, diante da existência de legislação municipal clara e de fundamentos autônomos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Servidor público municipal submetido a regime estatutário somente faz jus ao adicional de periculosidade quando houver previsão legal específica no âmbito municipal.

A vedação expressa contida nos arts. 43 e 192 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010 impede a concessão judicial do adicional de periculosidade aos servidores municipais.

Normas celetistas relativas a adicionais remuneratórios não se aplicam, nem por analogia, aos servidores estatutários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; LCM Cuiabá nº 220/2010, arts. 43 e 192; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada no ID 236037746, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de implementação de adicional de periculosidade no patamar de 30% do salário base e pagamento de valores retroativos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos com fundamento na tese fixada no IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 08 TJMT), que estabeleceu ser "
imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer 'jus' ao adicional de periculosidade
".

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o IRDR mencionado na sentença encontra-se suspenso por força da Reclamação nº 12375-TJMT (PJe nº 1013903-68.2024.8.11.0000), não podendo servir de fundamento para a decisão.

Argumenta, ainda, que o processo deveria aguardar o trânsito em julgado do IRDR para garantir a segurança jurídica.

Em contrarrazões (ID 236038205), o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a Reclamação mencionada inclui como parte apenas o Estado de Mato Grosso, não o município de Cuiabá.

Sustenta, ainda, que não há previsão legal municipal para o pagamento do adicional de periculosidade e que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 veda expressamente o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional ao subsídio dos servidores.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de adicional de periculosidade a servidor público municipal que exerce a função de vigia/vigilante, sem que haja previsão específica na legislação municipal.

No caso em análise, o recorrente é servidor público municipal e pleiteia o pagamento de adicional de periculosidade com fundamento na natureza perigosa de sua atividade como vigia/vigilante.

Ocorre que
os servidores públicos municipais são regidos por estatuto próprio
, e
não
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No caso do município de Cuiabá, a Lei Complementar nº 220/2010 estabelece em seu artigo 43 que "
o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
".

Além disso, o artigo 192 da mesma lei é categórico ao dispor:

"
Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá
".

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37,
caput
, da CF/1988, segundo o qual o administrador público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Assim, para ser concedido o adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais,
é necessária previsão legal específica no âmbito municipal
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Ressalta-se que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Seção de Direito Público, julgou o IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), fixando tese jurídica no sentido da impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas aos servidores estatutários, bem como a necessidade de previsão legal específica para a concessão de vantagens remuneratórias.

Embora o referido IRDR trate especificamente dos servidores estaduais, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável aos servidores municipais, uma vez que o fundamento central da decisão é a impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas aos servidores estatutários.

Portanto,
não havendo previsão legal específica
no âmbito do município de Cuiabá para o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigia/vigilante,
e considerando a

vedação expressa

contida nos arts. 43 e 192 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010
,
não
há como acolher a pretensão do recorrente
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR - TEMAS 8 e 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025